Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0709009-55.2019.8.07.0018, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo devedor. Em suas razões recursais, afirmam que os valores constantes no cumprimento de sentença correspondem à determinação do acórdão, que impôs que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais. Acrescentam que tanto os vencimentos quanto a gratificação DFG/DFA foram reajustados nos mesmos percentuais. Sustentam que não deve ser aplicada a taxa de juros prevista no artigo 1.062 do Código Civil de 1916 no período compreendido entre 1/1/1995 e 26/8/2001, já que havia lei específica regendo a matéria. Esclarecem que o artigo 3o do Decreto-Lei no 2.322/87 previa a incidência de juros de mora de 1% ao mês nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais. Alegam que a Fazenda Pública deve ser obrigada a ressarcir as custas adiantadas. Buscam, liminarmente, a rejeição da impugnação apresentada pelo agravado, bem como o deferimento do ressarcimento das custas adiantadas, o que pretendem ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 13975335 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 14018250, determinou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14323011 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em relação à incidência do reajuste sobre a gratificação (e não exclusivamente sobre os vencimentos), a matéria se refere ao mérito do agravo de instrumento e será deliberada por ocasião do julgamento colegiado, sobretudo porque importa na interpretação do dispositivo do acórdão que ensejou o cumprimento de sentença. Acerca do percentual de juros de mora incidente sobre a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo no 905, que “nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples)”. Em relação ao pedido remanescente, de fato a isenção concedida ao Distrito Federal não alcança o reembolso das custas iniciais adiantadas pelas credoras. Portanto, é legítima a inserção dos valores nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO TEMPO QUE A ADMINISTRAÇÃO EXAMINA O PEDIDO. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CUSTAS ADIANTADAS. ISENÇÃO LEGAL SOMENTE QUANTO ÀS CUSTAS INICIAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85 DO CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4. Embora o ente federado seja isento do pagamento de custas judiciais iniciais (artigo 1o do Decreto n. 500/1969), se a parte tem o seu pedido judicial acolhido, mediante o pagamento prévio das custas processuais, deve ser reembolsada de tal valor. 5. Recursos conhecidos e provido em parte apenas o recurso da Autora. (Acórdão 1056428, 00325150920168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVIDADE. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADICIONAL. CONCESSÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO GLOBAL. AFERIÇÃO DE IMPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. ERRO. DETECÇÃO POR OCASIÃO DO REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO VERTIDO INDEVIDAMENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCESSO. FRUIÇÃO. BOA-FÉ. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO ASSEGURADA AO DISTRITO FEDERAL. ALCANCE. (...) 4. A isenção da qual frui o Distrito Federal o alforria do pagamento das custas processuais, não alcançando tão somente o reembolso das custas vertidas pela parte contrária se se sagra vencedora, tornando inviável, portanto, sua condenação, quando vencido, ao pagamento das custas remanescentes, pois afeta a isenção que lhe é assegurada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 500/69. 5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e parcialmente providos. Unânime. (Acórdão 863251, 20120110797937APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 6/5/2015. Pág.: 191) O acertamento das questões, contudo, competirá ao órgão colegiado. Neste momento processual, encontrando-se presentes os requisitos legais, fica autorizada a concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a evitar a expedição indevida da Requisição de Pequeno Valor. A despeito do requerimento no agravo de instrumento consistir em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o princípio da fungibilidade permite que o pedido seja admitido como de concessão de efeito suspensivo ao recurso se verificada a presença de seus requisitos. Acerca do assunto Leciona Costa Machado que “se a postulação inadequada ocorrer, sem nenhum problema o juiz poderá compreendê-la, à luz da real necessidade da parte, e conceder a cautela, tendo em conta a fungibilidade” (Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 13. ed. Barueri: Manole, 2014, p. 258). Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se o d. juízo singular. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator